Tribunal: TJSP
Processo: 1006044-82.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Constatação de irregularidade no medidor de energia. Elaboração do termo de ocorrência de irregularidade – TOI. Documento unilateral, no caso concreto, que não se revela bastante para provar o valor do suposto débito, eis que desacompanhado de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Constatação de irregularidade no medidor de energia. Elaboração do termo de ocorrência de irregularidade – TOI. Documento unilateral, no caso concreto, que não se revela bastante para provar o valor do suposto débito, eis que desacompanhado de outros elementos. Inexigibilidade do débito que se impunha. Corte no fornecimento de energia que foi ilegítimo. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$5.000,00. Valor que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade diante do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.